Tribunal: TJPA
Processo: 0003188-05.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003188-05.2017.8.14.0013

APELANTE: MANOEL DO CARMO SOARES

APELADO: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. cerceamento de defesa. INEXISTENTE. JULGAMENTO EFETUADO NOS TERMOS DO ART.355, I do CPC. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

2.

Nos termos do Art. 130 do Código de Processo Civil “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL DO CARMO SOARES
em face da sentença proferida nos autos da Ação De Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais e materiais e repetição do indébito movida contra
BANCO BMG S/A E BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A
, que tramitou no juízo da 2º Vara Cível de Capanema.

Na exordial, o autor afirma que é aposentado e que em 19/01/2017 foi vítima de estelionatário, relata que seus dados bancários foram obtidos e foram realizadas diversas transações bancárias, sem contudo, repassar sua senha.

Aduz que foram realizados diversos empréstimos consignados , sem a sua anuência, dentre eles, empréstimo consignado junto ao Banco Industrial nº 531810803 , no valor de R$ 1.340, 16 ( um mil, trezentos e quarenta reais e dezesseis centavos) em 60 parcelas de R$ 41,00, Empréstimo consignado junto ao Banco Industrial nº 531810801 no valor de R$ 1.741, 84 ( um mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos) em 60 parcelas no valor de R$53,29 ( cinquenta e três parcelas e vinte e nove reais )., Empréstimo junto ao Banco BMG nº 260814271, no valor de R$ 1967,33 em 72 parcelas de 27,60,

Empréstimo junto ao Banco BMG nº261624165 ; Empréstimo junto ao Banco BMG nº 261624165,

Empréstimo junto ao Banco BMG nº 260814271, no valor de R$ 1967,33 em 72 parcelas de 27,60, Empréstimo junto ao Banco BMG nº 260814271, no valor de R$ 1967,33 em 72 parcelas de 27,60.

Sustenta que foi vítima de estelionato e da omissão dos requeridos em proceder com a devida atenção nas transações financeiras. Afirma que sofreu vários prejuízos oriundos dos empréstimos realizados sem sua autorização.

Requereu a declaração de inexistência de débito, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de sua aposentadoria e indenização por danos morais.

Deferida a gratuidade de justiça e a tutela de urgência (ID 4523466 – Pg 01/02).

Em audiência realizada (ID4523467) foi celebrado acordo entre a requerente e o Banco BMG, o qual foi homologado nos termos do art.487, III do CPC, tendo prosseguido a ação em relação ao Banco Industrial.

Contestação do Banco BMG S/A juntada aos autos ID 4523471. O requerido alegou a existência de contratos celebrados regularmente, a regularidade dos negócios jurídicos celebrados , afirma a inexistência de danos morais e requereu a improcedência da ação.

Contestação do Banco Industrial juntada aos autos (ID 4523468, págs. 1/13). Aduzindo a existência de contratos celebrados regularmente, a regularidade dos negócios jurídicos celebrados, o não cabimento de danos morais e requereu a improcedência da ação.

Réplica a contestação (ID 4523475)

Após regular processamento do feito, foi proferido julgamento da lide, cuja parte dispositiva segue transcrita:

“ISTO POSTO
,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
, extinguindo o processo com resolução de mérito, ex vi art.475, I do CPC. Revogo parcialmente a liminar de tutela antecipada concedida à fl.22/22 v, mantendo, tão somente o deferimento da justiça gratuita.

Inconformado, o demandante interpôs o presente recurso de apelação, alegando que após a réplica os autos seguiram para a sentença sem que fosse designada audiência de instrução e julgamento ou justificada a desnecessidade de sua realização, fato que viola o devido processo legal, já que, foi inviabilizada a produção da prova oral em audiência. Em razão disso, requereu a declaração de nulidade da sentença para determinar a reabertura da instrução processual.

Contrarrazões apresentadas (ID 4523478).

Vieram os autos conclusos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 26 de outubro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais.

2.1 - Cerceamento defesa. Julgamento antecipado da lide.

O apelante se mostra inconformado com o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que teria sido cerceado no seu direito de defesa, ante a imprescindibilidade de produção de outras provas para a demonstração de sua pretensão em juízo, inclusive a produção de prova oral.

Compulsando os autos, entendo que o julgamento antecipado da lide efetuado em primeira instância está perfeitamente de acordo com o artigo 355, inciso I do CPC, que dispõe:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

No caso dos autos, entendo que a matéria debatida nos autos pode ser provada documentalmente, conforme ocorreu durante a instrução processual. O banco requerido apresentou contestação e juntou documentos, sobre os quais o demandante manifestou-se em réplica constante no ID 4523475 , não tendo sido requerido naquela ocasião a produção de prova oral .

O juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

Esta é a lição de Hélio Tomaghi (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402):

“Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo"

Ainda importante observar o que determina artigo 130 do Código de Processo Civil:

“Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Assim sendo, dependendo do exame de cada caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes, estando convencido e sentindo condições de formar seu convencimento com base nas provas já existentes nos autos, pode perfeitamente dispensar as que entender inúteis, desse modo, no caso concreto, entendeu o Juízo, ao meu sentir corretamente, que a matéria comporta julgamento antecipado da lide, pois os fatos estão documentalmente comprovados, cabendo unicamente sobre eles aplicar o direito.

Com isso, considerando que o processo se encontrava apto ao julgamento de mérito,, inexiste a alegada nulidade da sentença em virtude de cerceamento de defesa, razão pela qual entendo que a sentença guerreada deve ser mantida.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação e lhe NEGO PROVIMENTO, para manter a

sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 30 de novembro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/11/2021